Tribunal: TJMT
Processo: 1022952-75.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022952-75.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ROSALVO BENTO DE JESUS - CPF: 594.899.601-87 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES TIDAS COMO AUTORAS DE SEGURANÇA
– RECONHECIDA PARCIALMENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
MILITAR INATIVO -

PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – INVALIDEZ PERMANENTE –
DOENÇA COMPROVADA – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ -
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO
DA LEI Nº
7.713
/88, ART.
6º
,
XIV
–
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1 - A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 566/2015.

2 - O servidor púbico estadual inativo portador de doença incapacitante é assegurado a
isenção do Imposto de Renda
sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei nº
7.713
/88, art.
6º
,
XIV
e Lei nº
9.250
/95, art.
30
).

3 -
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Rosalvo Bento de Jesus,
em face de suposto ato ilegal praticado pelo
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso e Outros
, que indeferiu o pedido administrativo que objetivava a isenção do imposto de renda, já que possui Alienação mental.

Aduz que, é aposentado, portador da CID 10 – F 20.0 Esquizofrenia paranoide e CID. 10 14.1 transtornos mentais e comportamentais, conforme laudo médico fornecido pela polícia militar e avaliado pelo médico psiquiatra, Doutor Antônio Carlos de C. Reiners, CRM 964, em 10 de setembro de 2015.

Esclarece que, tendo em vista ser portador de “alienação mental”, tem direito a concessão da isenção no imposto de renda, por se enquadrar no rol das doenças incapacitantes; contudo, seu pedido foi indeferido o argumento de que a enfermidade acometida não faz parte do rol das doenças que autorizam a isenção.

Defende que, a probabilidade do seu direito está demonstrada, haja vista a disposição dos artigos 5º, inciso XII, da Instrução Normativa SRF nº 15/2001 e 6º, inciso XIV, alterado pelo artigo 1º da Lei 11.052/2004, acima mencionados, que o Impetrante tem direito a isenção do imposto de renda, haja vista ser portador de “alienação mental”, e, portanto, está sim, devidamente enquadrado no que dispõe a legislação competente acerca do assunto, bem como o perigo de dano, na medida em que todos os meses está sendo cobrado indevidamente do valor relativo ao imposto de renda retido na fonte, e isso lhe causa prejuízos, que não têm motivos relevantes para continuarem sendo causados pelo simples fato de que se trata de uma atitude ilegal dos impetrados .

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar, requer seja determinado à autoridade coatora que deixem de cobrar o imposto de renda retido na fonte do impetrante, tendo em vista a isenção prevista em lei e devidamente demonstrada na causa de pedir da presente ação mandamental.

O pedido de liminar foi deferido, conforme se verifica do ID n. 71269987.

Nas informações apresentadas, o Estado de Mato Grosso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades tidas como coatoras.
No mérito,
pugna pela denegação da segurança (ID n. 74656992).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (ID n. 78133975)
, manifestou pela concessão da ordem,
ante a ilegalidade evidenciada no ato da autoridade coatora e a violação de direito líquido e certo do impetrante, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, combinado com os artigos 1º da Lei n° 12.016/2009 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em suas informações, suscita em sede de preliminar a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário do Estado de Administração e Gestão de Mato Grosso; Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Exmo. Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso e do Ilmo. Sr. Presidente do MT PREV, sob o fundamento de que o ato objurgado não foi praticado pelas autoridades apontadas como coatora, sendo flagrante sua ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda.

Razão lhe assiste parcialmente.

Isso porque, o
ato omissivo contra o qual se volta o Impetrante foi praticado, em tese, pelo
Exmo. Sr. Secretário do Estado de Administração e Gestão de Mato Grosso, uma vez que a Lei Complementar Estadual n. 566/2015, revogada pela Lei Complementar n. 612/2019, manteve
a atribuição da Secretaria de Gestão de gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual se manteve intacta, agora prevista no art. 24, inciso XI, de forma que a preliminar deve ser rejeitada. Confira-se:

Art. 24 À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete:

XI - gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual;

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE GESTÃO – PRELIMINAR REJEITADA - PROVENTOS DA APOSENTADORIA — PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE — PERÍCIA OFICIAL – DESNECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – ORDEM CONCEDIDA.

1. A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 566/2015.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4. O objetivo da perícia oficial é aferir, de forma técnica e objetiva, se a servidora pública, ora Impetrante, possui neoplasia. Os documentos acostados nos autos (exame de biópsia e laudo médico) são hábeis a demonstrar que a Impetrante possui neoplasia maligna localizada na região mamária. Logo, inócua é a realização de perícia oficial.

5. Ademais, o magistrado não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, uma vez que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos.

6. A ficha financeira anexada nos autos demonstra que os descontos de contribuição previdenciária estão considerando a totalidade dos proventos, sem a observância do previsto no art. 40, § 21, da Carta Magna, o qual estabelece que o desconto previdenciário para aqueles que possuem patologia incapacitante deverá incidir sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido no regime geral de previdência social.

7. Logo, é direito líquido e certo da Impetrante que o desconto previdenciário ocorra apenas e tão somente sobre a parcela que superar o dobro do regime geral de previdência social.

8. Ordem concedida.

(TJ-MT 10124499220208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 5/11/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2020) [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV – ROL TAXATIVO – ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – SEGURANÇA DENEGADA.

Quando se trata de Imposto de Renda, cobrado de seus servidores, pelo Estado, mediante desconto em folha de pagamento, descabe falar em interesse da União e, consequentemente, competência da Justiça Federal, porquanto o tributo pertence ao ente Estatal, por força do art. 15, caput, I, da CRF.
O Secretário de Estado de Administração é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, por disposição do art. 29, da Lei Complementar nº 14/92 e, consequentemente, este Tribunal tem legitimidade para processar a ação mandamental
. A comprovação da existência de direito líquido e certo e da respectiva violação não é matéria a ser apreciada como condição da ação (possibilidade jurídica do pedido), mas como mérito do mandado de segurança. O STJ, em sede de recursos repetitivos, reconhece a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado, desde que a doença esteja, expressamente, indicada na legislação de regência (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV). .

(TJ-MT - MS: 01511217320158110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 3/3/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 9/3/2016). [Destaquei]

Portanto, falece aos Impetrados
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Exmo. Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso e do Ilmo. Sr. Presidente do MT PREV
, legitimidade para estarem no polo passivo do
mandamus
, porque desprovido de competência para deferirem ou indeferirem a pretensão do Impetrante.

Nos termos do disposto no artigo 6º, § 3º, da Lei nº. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora como sendo a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal:

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

A respeito deste tema, Hely Lopes Meirelles nos ensina,
ipsis litteris
:

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Essa orientação funda-se na máxima ad impossibilita nemo tenetur: ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator (in “Mandado de Segurança”, 25ª edição, Malheiros editores, p. 60).

Diante do exposto,
acolho parcialmente
a preliminar de ilegitimidade passiva do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Exmo. Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso e do Ilmo. Sr. Presidente do MT PREV
,
para figurarem no polo passivo da demanda,
excluindo-os da relação processual, julgando extinto o processo em relação a estes, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Rosalvo Bento de Jesus,

em face de suposto ato ilegal praticado pelo
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso e Outros
, que indeferiu o pedido administrativo que objetivava a isenção do imposto de renda, já que possui Alienação mental.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, é servidor militar do Estado de Mato Grosso, transferido para a inatividade em face de ser
portador da CID 10 – F 20.0 Esquizofrenia paranoide e CID. 10 14.1 transtornos mentais e comportamentais, conforme laudo médico fornecido pela polícia militar e avaliado pelo médico psiquiatra, Dr. Antônio Carlos de C. Reiners, CRM 964, em 10 de setembro de 2015.

In casu
, o objeto do presente
mandamus
é aferição se a isenção de pagamento de Imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n.
7.713
/1988, é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave, que foi transferido para a inatividade.

É cediço que o
artigo

6º
,
XIV
, da Lei nº
7.713
/1988 dispõe as hipóteses nas quais há a possibilidade de imunidade da incidência do tributo,
in verbis
:

Art. 6.º Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançados da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

[...]

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, no âmbito do Tema 1.037, no sentido de que
não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do
artigo
6º da Lei n.
7.713
/1988
(
seja na redação da Lei nº
11.052
/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.
O que não é o caso dos autos, pois o autor está aposentado.

Cito a ementa do acórdão referente ao precedente citado, transitado em julgado no dia 11/02/2021:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS.
43
, INC.
I
E
II
, E
111
, INC.
II
, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
-
CTN
. ART.
6º
, INC.
XIV
e
XXI
DA LEI Nº
7.713
/88. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART.
1.036
E SEGUINTES DO
CPC/2015
C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do
artigo
6º da Lei n.
7.713
/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral.

2. O julgamento da
ADI
nº 6.025/DF pelo STF - cujo acórdão ainda não foi publicado -, afirmando a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo a fim de promover a extensão da isenção em questão aos trabalhadores em atividade, não impede que o STJ fixe tese sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a Suprema Corte apreciou a matéria apenas sob o enfoque constitucional, julgando improcedente a ação em que se pugnava pela declaração da inconstitucionalidade da limitação do benefício do art.
6º
,
XIV
, da Lei nº
7.713
/1988 às pessoas físicas já aposentadas. Os dois recursos especiais afetados como repetitivos no STJ foram interpostos em processos em que não se tocou na questão constitucional; de fato, nem sequer houve a interposição de recurso extraordinário. Em suma, a decisão do STF de não declarar inconstitucional a norma não resolve a questão da interpretação do dispositivo sob o prisma da legislação infraconstitucional, mais especificamente, do
CTN
e da Lei nº
7.713
/1988. Tal posicionamento contou com a concordância do MPF em seu parecer.

3. Conforme informações prestadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal (e-STJ, fls. 157-163), continuam a chegar em quantidade exorbitante no STJ recursos especiais versando sobre essa matéria, devido à divergência ainda reinante sobre o tema nos Tribunais Regionais Federais, sendo imperativo que esta Corte Superior exerça sua função primordial de uniformizar a interpretação da lei federal no Brasil, evitando que prossigam as controvérsias sobre matéria de tão alto relevo e repercussão no cotidiano da população.

4. O precedente vinculante firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos permite

o uso de algumas ferramentas extremamente úteis a fim de agilizar os processos similares que corram nas instâncias inferiores, o que nem sempre ocorre com o julgamento proferido em ação direta de inconstitucionalidade -
ADI
, a despeito do teor do
parágrafo único
do art.
28
da Lei nº
9.868
/1999. Exemplos dessas ferramentas que permitem a concretização do princípio da razoável duração do processo (art.
5º
, inc.
LXXVIII
, da
CF/1988
) são: a) o art.
332
do
CPC
, que elenca a contrariedade a precedente firmado em julgamento de recursos repetitivos dentre as hipóteses em que o juiz deve dispensar a citação do réu e julgar liminarmente improcedente o pedido; b) os arts.
1.030
,
1.039
e
1.040
do
CPC
, segundo os quais a existência de uma tese vinculante fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos traz um óbice fundamental à subida ao STJ de recursos especiais semelhantes, além de permitir a imediata baixa dos processos que estejam nesta corte e nos tribunais locais às instâncias inferiores. Assim, é de suma importância que o STJ firme uma tese com caráter vinculante a fim de pacificar a presente controvérsia, o que também contou com a concordância do MP.

5. O REsp nº 1.116.620/BA, ao julgar o Tema 250/STJ, abordou temas afins aos tratados no presente recurso. No entanto, a tese central ali girava em torno de fixar se o rol de doenças do art. 6º, inc.XIV, da Lei nº
7.713
/88 era exemplificativo (
numerus apertus
) ou taxativo (
numerus clausus
). Discutia-se, portanto, acerca da possibilidade de interpretar o dispositivo legal de forma a abarcar moléstias não previstas expressamente na norma. Não houve, na ocasião, qualquer debate sobre a interpretação da norma com relação à questão de saber se a isenção nela fixada abrange ou não os trabalhadores que estejam na ativa. Essa matéria, portanto, não foi ali resolvida, razão pela qual a divergência permanece existindo nos Tribunais Regionais Federais.

6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art.
6º
,
XIV
, da Lei nº
7.713
/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Precedentes do STJ.

7. O art. 6º da Lei nº
7.713
/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos"proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional. A partícula e significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo e para evitar a repetição do termo" proventos ", e não para referir-se à expressão" rendimentos "contida no caput.

8. Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o art.
43
, inc.

I
e
II
, do
Código Tributário Nacional
, que estabeleceria o conceito de renda para fins tributários, abrangendo as expressões"renda"(inc. I) e"proventos"(inc. II). A expressão" renda "é o gênero que abrange os conceitos de" renda "em sentido estrito (" assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos "), e de" proventos de qualquer natureza "(" assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior "). O legislador pode estabelecer isenções específicas para determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção se refira ao termo" renda "no sentido mais amplo.

9. Como reza o art.
111
, inciso
II
, do
CTN
, a legislação que disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário.

10. O acórdão recorrido usou o fundamento de que o legislador teria usado o termo" proventos "em decorrência do estado da arte da Medicina no momento da edição da Lei nº
7.713
/1988. Argumentou que, em tal época, as doenças elencadas, por sua gravidade, implicariam sempre a passagem do trabalhador à inatividade, e que a evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a necessidade de se ajustar a expressão linguística da lei à nova realidade social, porque pessoas acometidas daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, graças ao progresso da Medicina. O argumento perde sentido, ao se recordar que a isenção do art. 6º, XIV, da nº Lei
7.713
/1988 foi objeto de duas alterações legislativas específicas que mantiveram o conceito estrito de proventos, a demonstrar que o intuito do legislador foi manter o âmbito limitado de incidência do benefício.

11. Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do
artigo
6º da Lei nº
7.713
/1988 (seja na redação da Lei nº
11.052
/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.".

12. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

13. Recurso julgado sob a sistemática do art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.

(
REsp 1814919/DF
, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020). [Destaquei]

Desse modo, não é possível estender a isenção a trabalhadores que estejam em atividade, uma vez que a lei optou por exigir requisitos cumulativos, ou seja, a moléstia grave acrescida da inatividade.

Assim, para aplicação ou verificação da distinção do precedente mencionado, torna-se necessário averiguar se o Impetrante preenche os requisitos cumulativos para a concessão do benefício.

No presente caso, verifico que a perícia e a decisão administrativa que indeferiu o benefício pretendido de isenção não contêm fundamentação adequada, pois apenas se limitam a afirmar que não há preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da benesse, porém, não contrapõem a documentação médica juntada. Cito trecho da decisão que indeferiu o pedido:

[...]

Concluímos, considerando a avaliação médica perícia! realizada, que o (a) Requerente não é portador de enfermidade que justifica a concessão de isenção de imposto de renda, no momento. A enfermidade não faz parte do rol de doenças ditadas pela legislação federal

A perícia oficial sequer se manifestou ou contrapôs os documentos médicos juntados com a inicial.

No que se refere à alegação de que se faz necessária a realização de perícia, destaco que a jurisprudência é pacífica pela sua desnecessidade.

Nesse sentido:

Súmula 598 STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Além do mais, restando comprovado nos autos, por meio dos exames juntados, declaração médica e atestado médico que o paciente é portador da CID 10 – F 20.0 Esquizofrenia paranoide e CID. 10 14.1 transtornos mentais e comportamentais
atestada por meio do laudo médico (Id. 65364957), bem como de que
foi declarado incapaz, consoante Alvará de Curatela Definitiva acostado ao Id. 65364956 - Pág. 1,
logo preenche o primeiro requisito.

Por oportuno, transcrevo trecho da cota ministerial. Confira-se:

[...]

O impetrante, consoante revela cópia do laudo lavrado por médico especialista (ID 65364957), é portador de doença incapacitante (Esquizofrenia paranoide - CID F20.0 e Transtornos mentais e comportamentais – CID 14.1), assim como estabelece o citado dispositivo legal (alienação mental)

No que tange ao segundo requisito, verifica-se, também, que restou comprovado, uma vez que o Impetrante foi transferido

para inatividade, mediante reforma, por meio do Processo Administrativo n. 148829/2017, conforme Ato Governamental n. 17.905/2017, de 17-5-2017 (ID n. 74656993)

Desse modo, configura-se indevida a negativa de isenção de imposto de renda, ainda mais quando a negativa não confronta a documentação médica juntada.

Dessarte, em se cuidando de aposentadoria concedida, cujo benefício já deveria estar implantado, a negativa da ordem representaria afronta à estabilidade jurídica e total desalinho ao princípio da dignidade humana e às premissas constitucionais em favor das pessoas que necessitam de proteção especial.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
a preliminar de ilegitimidade passiva do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Exmo. Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso e do Ilmo. Sr. Presidente do MT PREV
,
para figurarem no polo passivo da demanda,
excluindo-os da relação processual, julgando extinto o processo em relação a estes, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
para reconhecer o direito do Impetrante à isenção do imposto de renda e determinar à autoridade coatora que se abstenha de efetuar o desconto referente ao tributo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022